Tribunal: TJDFT
Processo: 0707357-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo. Vício de obscuridade, por sua vez, recai sobre a redação da decisão. Assim, decisão obscura é aquela a que falta clareza, prejudicando a adequada compreensão da ideia exposta.
3. No caso, todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento foram expressamente abordadas no acórdão que, de maneira clara, inteligível e fundamentada, dirimiu a lide submetida à apreciação, expondo, particularizadamente, em tópicos específicos, os motivos que levaram à conclusão adotada em relação ao afastamento do motivo alegado pela construtora como caso fortuito; reconhecimento do inadimplemento contratual por culpa exclusiva da vendedora; determinação de restituição integral, inclusive afastando expressamente, com destaque no texto, a retenção parcial pretendida pela construtora, tendo em vista que, na hipótese de resolução contratual por culpa da vendedora, a restituição dos valores pagos pelo comprador deve ser integral, não admitida qualquer retenção, conforme entendimento sumulado firmado no âmbito de recurso repetitivo; manutenção da multa imposta em sentença em razão da oposição de embargos declaratórios reconhecidos como protelatórios, uma vez que manejados com a única finalidade de rediscutir a causa, o que é manifestamente incabível na via eleita; bem como quanto à fixação proporcional da sucumbência e majoração dos honorários em sede recursal.
4. Não há, assim, omissão ou obscuridade a ser sanada, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado, assim como não permitem rediscussão da matéria. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal apropriada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do CPC/2015.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.